Tribunal: TJDFT
Processo: 0002416-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) “o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

2. A circunstância que envolveu a apreensão das substâncias entorpecentes no quarto do recorrido configurou violação do domicílio, pois ele não era suspeito de crime e não havia qualquer indício de que estivesse cometendo delito no interior de sua residência.

3. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser de natureza permanente, possibilitando o estado de flagrância se protrair no tempo, nem todo crime permanente denota a emergência da situação necessária para autorizar o ingresso em domicílio alheio, sem a prévia autorização judicial.

4. Recurso desprovido.